Tribunal: TJBA
Processo: 8019194-68.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8019194-68.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SERVE MAIS REFEICOES EIRELI - ME

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, MARCELLE TOURINHO ROCHA, IVANA RODRIGUES SANTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS JÁ PRESTADOS MEDIANTE EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. REGULARIDADE DE EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA SERVIÇOS FUTUROS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Há que se rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita, posto que por meio do presente mandado de segurança visa o Impetante combater a exigência de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista como condição para pagamento de serviços por si já prestados ao Estado da Bahia, de modo, que o seu objetivo, ao contrário do que tenta fazer crer o ente estatal, não versa sobre cobrança de suposta dívida, pois o pagamento desta constitui mero reflexo da concessão da segurança.

Conquanto a exigência de regularidade fiscal e trabalhista encontre amparo no artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993 e seja indiscutível o poder conferido à Administração Pública de exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato, não é possível a retenção de pagamento de serviços já prestados, vez que a Adminstração Pública detém meios próprios para cobrar eventuais créditos em face de inadimplementos por parte da empresa e punir a contratada por eventual inexecução do contrato, a teor do que estabelece o art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93.

Desse modo, a retenção de pagamento pelos serviços efetivamente prestados, por não constar no rol do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, ofende o princípio da legalidade, podendo, inclusive, ocasionar o enriquecimento sem causa por parte da contratante, e inviabilizar a atividade empresarial da impetrante.

Assim, a eventual ausência de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista da empresa não gera a possibilidade de retenção de pagamentos pelos serviços já prestados, sob pena de violação ao princípio da legalidade e incorrer a Administração Pública em enriquecimento ilícito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8019194-68.2019.8.05.0000 originário de Salvador, em que são partes como Impetrante SERVE MAIS REFEICOES EIRELI - ME e como Impetrados - SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, DIRETOR GERAL DA SESAB - DGE e DIRETOR GERAL DA FESBA-DG.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público
à unanimidade, em rejeitar a preliminar e no mérito conceder, parcialmente, a segurança pleiteada para determinar à
s autoridade coatoras, tão somente, que se abstenham de condicionar o recebimento e consequente pagamento do faturamento referente aos serviços já prestados pela Impetrante junto ao Estado da Bahia, à apresentação de certidões negativas de débito a serem emitidas pelas Secretarias da Fazenda Estadual, Federal e Municipal ou outros órgãos, até finalização dos contratos da Impetrante,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2